Tribunal: TJPA
Processo: 0868022-51.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868022-51.2021.8.14.0301

APELANTE: DARIO TRINDADE LEITE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS MANIFESTAMENTE SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO BACEN COMO PARÂMETRO OBJETIVO DE COMPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão monocrática proferida em apelação cível que manteve sentença parcialmente procedente em ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contratos de crédito pessoal não consignado, determinando a substituição das taxas contratadas pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade do julgamento monocrático da apelação por suposta violação ao princípio da colegialidade; (ii) saber se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN poderia ser utilizada como parâmetro de aferição da abusividade dos juros remuneratórios; (iii) saber se os juros contratados revelaram desvantagem exagerada ao consumidor; (iv) saber se seria cabível o desentranhamento da petição de id 31717334; e (v) saber se estariam presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV, do CPC autoriza o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses em que o recurso contrariar entendimento consolidado em súmula ou precedente qualificado, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade, especialmente porque o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC assegura a submissão da controvérsia ao órgão colegiado.

O pedido de desentranhamento da petição de id 31717334 não merece acolhimento, diante da ausência de demonstração concreta de irregularidade processual ou prejuízo efetivo, incidindo o princípio pas de nullité sans grief.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem exagerada, nos termos do REsp nº 1.061.530/RS.

No caso concreto, os contratos previam taxa mensal de juros próxima de 22%, correspondente a taxa anual superior a 987,22%, enquanto a taxa média de mercado para operações similares, no período da contratação, era de 4,74% ao mês e 68,4% ao ano, circunstância que evidencia desproporção manifesta.

A alegação genérica de atuação em segmento de maior risco não é suficiente para justificar cobrança em patamar extremamente superior à média de mercado, especialmente diante da ausência de demonstração individualizada acerca das peculiaridades da contratação.

A taxa média divulgada pelo BACEN foi utilizada como parâmetro objetivo de comparação, e não como limite legal absoluto, sendo legítima a revisão contratual diante da discrepância extraordinária verificada.

Mantida a restituição simples dos valores pagos indevidamente, em razão da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento monocrático realizado nas hipóteses autorizadas pelo art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, sobretudo quando passível de revisão por agravo interno.

2. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN pode ser utilizada como parâmetro objetivo de aferição da abusividade dos juros remuneratórios quando verificada discrepância extraordinária entre a taxa contratada e o padrão médio aplicável a operações similares.

3. A alegação genérica de maior risco da operação não afasta, por si só, o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios quando ausente demonstração concreta das peculiaridades da contratação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, 941, § 2º, 995, parágrafo único, 1.011 e 1.021; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; Súmula 382/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0868022-51.2021.8.14.0301; Agravante: CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos; Agravado: Dario Trindade Leite.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0868022-51.2021.8.14.0301, que conheceu do recurso de apelação e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

A decisão monocrática lançada ao id 31508667 manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DARIO TRINDADE LEITE em ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos nº 50100142206 e nº 050100144674, determinando a substituição pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares de crédito pessoal não consignado, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo IPCA-IBGE desde a amortização integral do crédito e juros de mora a partir da citação. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Na decisão agravada, consignou-se que os contratos previam taxa mensal de juros em torno de 22%, com taxa anual superior a 987,22%, ao passo que a taxa média de mercado para operação semelhante, no mês de dezembro de 2019, era de 4,74% ao mês e 68,4% ao ano, circunstância considerada suficiente para caracterizar manifesta desproporção, diante da ausência de justificativa objetiva pela instituição financeira acerca do risco específico da contratação. Ao final, foram majorados os honorários advocatícios devidos pela apelante para 20% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

Posteriormente, a instituição financeira opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados pela decisão de id 34583864, sob o fundamento de inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Na mesma oportunidade, consignou-se que o Tema Repetitivo nº 1.378 do STJ não determinou a suspensão ampla dos feitos em tramitação nas instâncias ordinárias, limitando-se aos recursos especiais e agravos em recursos especiais que tratem da controvérsia.

Em suas razões de agravo interno, id 32111255, a agravante sustenta, em síntese:

(i) preliminarmente, requer o desentranhamento da petição de id 31717334, sem prejuízo do prazo processual;

(ii) a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação, sob alegada violação ao princípio da colegialidade, ao art. 941, § 2º, do CPC e aos arts. 1.011, I, e 932, III a V, do CPC;

(iii) que a taxa de juros não é definida pelo Banco Central, mas composta por diversos fatores, especialmente o risco da operação, custo de captação, inadimplência, despesas administrativas, tributos e margem de lucro;

(iv) que a CREFISA atua em segmento de crédito de maior risco, concedendo empréstimos a consumidores com restrição de crédito ou baixa renda, o que justificaria taxas superiores à média geral de mercado;

(v) que a taxa média divulgada pelo BACEN não seria parâmetro suficiente, isoladamente, para aferição de abusividade;

(vi) que, conforme a orientação do STJ no REsp nº 1.061.530/RS e no REsp nº 1.821.182/RS, a revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não bastando a comparação com a média de mercado;

(vii) que o ônus de comprovar a abusividade incumbiria ao consumidor, não podendo ser presumida apenas pela diferença entre a taxa contratada e a média divulgada pelo BACEN;

(viii) que inexistiu vício de consentimento, sendo as cláusulas contratuais claras quanto ao valor das parcelas, taxas e encargos;

(ix) que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC; e

(x) que sejam prequestionados os dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais indicados.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar: (i) se houve nulidade ou inadequação do julgamento monocrático da apelação; (ii) se a decisão agravada incorreu em equívoco ao manter a sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (iii) se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil poderia ser utilizada como parâmetro de revisão contratual no caso concreto; (iv) se deve ser acolhido o pedido de desentranhamento da petição de id 31717334; e (v) se há fundamento para atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Inicialmente, quanto ao pedido de desentranhamento da petição de id 31717334, não verifico, a partir das razões recursais, fundamentação concreta apta a justificar a medida postulada. A agravante limita-se a requerer o desentranhamento, sem demonstrar, de forma objetiva, qual vício processual teria maculado a juntada do referido expediente, tampouco o efetivo prejuízo processual suportado. Nos termos do princípio da instrumentalidade das formas e da máxima pas de nullité sans grief, não se reconhece nulidade processual sem demonstração de prejuízo. Assim, rejeito o pedido.

Quanto à alegada violação ao princípio da colegialidade, também não assiste razão à agravante.

O Código de Processo Civil autoriza expressamente o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no art. 932, notadamente quando o recurso contrariar entendimento firmado em súmula ou em julgamento de recursos repetitivos. Dispõe o art. 932, IV, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.”

Além disso, o próprio agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, constitui o instrumento processual destinado a submeter ao órgão colegiado a decisão unipessoal do relator, preservando-se, assim, a colegialidade em sua dimensão substancial. Não há, portanto, nulidade no julgamento monocrático da apelação quando a decisão é posteriormente submetida ao colegiado por meio do agravo interno cabível.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

A insurgência da agravante concentra-se na tese de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não poderia ser utilizada, isoladamente, como critério de abusividade, sustentando que os juros pactuados decorreriam do risco da operação e do perfil de crédito atendido pela instituição financeira.

É correto afirmar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano ou acima da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade automática.

Também é certo que, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ assentou a possibilidade de revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Todavia, o caso concreto apresenta circunstância que ultrapassa a mera superação ordinária da taxa média de mercado. Conforme consignado na decisão agravada, a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado, no mês da contratação, era de 4,74% ao mês e 68,4% ao ano, ao passo que os contratos discutidos nos autos previam taxa mensal próxima de 22%, alcançando taxa anual superior a 987,22%.

Essa diferença, equivalente a mais de 14 vezes a taxa média anual de mercado indicada nos autos, revela desproporção manifesta e suficiente para caracterizar vantagem excessiva em desfavor do consumidor, sobretudo porque a instituição financeira não demonstrou, de maneira individualizada, quais elementos concretos da contratação justificariam patamar tão elevado.

A alegação genérica de atuação em segmento de maior risco não basta para legitimar taxa de juros extremamente superior ao parâmetro médio de mercado. Caberia à instituição financeira demonstrar, no caso concreto, quais circunstâncias específicas do consumidor, da operação, das garantias, do histórico de inadimplemento ou do risco efetivamente assumido justificariam a cobrança em patamar tão discrepante.

Aplica-se, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 6º, V, que assegura como direito básico do consumidor:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.”

Também incide o art. 51, IV, do CDC, segundo o qual:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

Nesse contexto, a taxa média do BACEN não foi utilizada como limite legal absoluto ou automático, mas como parâmetro objetivo de comparação para aferição da desproporção da taxa pactuada. A revisão não decorreu da simples existência de juros acima da média, mas da discrepância extraordinária entre o encargo contratado e o padrão médio aplicável a operações similares, sem justificativa concreta pela instituição financeira.

Também não merece acolhida o pedido subsidiário de adoção do dobro ou triplo da taxa média. Tais parâmetros, quando mencionados em precedentes, servem como critérios de análise da abusividade em determinadas situações, não como direito subjetivo da instituição financeira à fixação dos juros revisados em patamar superior à média de mercado. Uma vez reconhecida a abusividade no caso concreto, mostra-se adequada a limitação à taxa média divulgada pelo Banco Central para operação da mesma espécie e período da contratação.

No tocante à restituição dos valores pagos a maior, a sentença, mantida pela decisão agravada, determinou a devolução simples, afastando a repetição em dobro diante da ausência de reconhecimento de má-fé da instituição financeira. Trata-se de solução equilibrada e compatível com os limites da condenação imposta.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registro que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando já tenha apresentado fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. De todo modo, consideram-se enfrentadas as matérias pertinentes aos arts. 932, 941, § 2º, 995, parágrafo único, 1.011 e 1.021 do CPC, aos arts. 6º, V, e 51, IV, do CDC, bem como à Súmula 382 do STJ e ao entendimento firmado no REsp nº 1.061.530/RS.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 04/06/2026